Tribunal: TCU
Processo: 007.600/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2897/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.600/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Barbara Araujo (XXX.602.111-XX); Gustavo Cesar Areas de Souza (XXX.544.367-XX); Jesiane de Souza Marins Lopes (XXX.168.627-XX); Josefa Genyle do Nascimento Santana (XXX.460.015-XX); Lais dos Passos Lara (XXX.757.517-XX); Lana Cristina de Oliveira (XXX.522.207-XX); Lia Bahia Cesario (XXX.099.837-XX); Livia Borges Hoffmann Dorna (XXX.115.867-XX); Luane Tavares de Sousa (XXX.049.397-XX); Priscila Viana Alves (XXX.759.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.